Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706166-88.2021.8.07.0005 AGRAVANTE: MARCIO ENEI ALVES ARAUJO NOGUEIRA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO BERTOLLO WAGNER, JOSE CARLOS WAGNER, MARIA EVERLI NOGUEIRA, RAQUEL NOGUEIRA DAPPER DESPACHO Na petição de ID no 59611128, os advogados do agravante comunicam a renúncia ao mandato outorgado, consoante termo de notificação juntado no ID no 59611131. Proceda à exclusão dos atuais patronos do agravante MÁRCIO ENEI ALVES ARAÚJO NOGUEIRA. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, , DJe de 24/1/2024), cumpra-se o despacho de ID no 59476311, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007